Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. FALTA GRAVE. MOVIMENTO DE GREVE DE FOME NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO ESCLARECIDAS. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO.
I – Se os elementos de informação produzidos no curso do inquérito disciplinar não são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade da falta grave, a decisão do Juízo da Execução Penal que deixou de homologar a sanção deve ser mantida, à luz do princípio in dubio pro reo.
II - Recurso conhecido e não provido.